Tribunal: TJDFT
Processo: 0715843-46.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL- CAUSA MADURA- AUSÊNCIA CONTESTAÇÃO- EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal alegando que o acórdão anulou a sentença e julgou procedentes os pedidos para determinar a realização da cirurgia pleiteada, sem contudo citá-lo para apresentar contestação, tampouco contrarrazões ao recurso inominado, ora embargado. Requer o acolhimento dos Embargos para excluir do acórdão a menção à procedência dos pedidos, a fim de determinar o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento, indeferindo o pedido de tutela de urgência vindicado.
2. Assiste razão ao embargante, porquanto não há nos autos intimação do Distrito Federal para apresentação da contestação, nem das contrarrazões.
3. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos, com apoio no art. 1022, II, CPC, para retificar o dispositivo do acórdão, a fim de determinar a anulação da sentença, para reconhecer a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para apreciar a matéria, retornando os autos ao Juízo a quo para o prosseguimento do feito. Concedida liminarmente a tutela de urgência antecipada, com o objetivo de determinar que o Distrito Federal providencie tratamento adequado à parte autora.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
5. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.